Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
D E S P A C H O Aguarde-se a decisão do Juízo de Origem a respeito da impugnação do ente Devedor e habilitação do herdeiros do credor EDMILSON ROSA GABRIEL. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto